Tribunal: TJDFT
Processo: 0716656-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DA NARRATIVA NAS RAZÕES RECURSAIS NÃO DECORRE LOGICAMENTE O PEDIDO. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA INÉPCIA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E ACESSO À JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. EMENDA NÃO ATENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTO ILEGÍVEL. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PRECLUSÃO. PERSISTÊNCIA DA MORA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Recurso parcialmente conhecido.
2. É possível a compreensão e a interpretação do pedido a partir do conjunto da postulação e da observância do princípio da boa-fé, nos termos do artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil sem prévio esclarecimento do recorrente.
2.1. A inépcia do pedido recursal, em razão da ausência de prejuízo para a constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual em âmbito recurso, pode ser superada em prestígio ao princípio da primazia do julgamento do mérito, consoante o disposto nos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil.
2.2. Interessa mais à jurisdição a resolução do mérito recursal do que sua mera inadmissibilidade, quando se mostra possível conhecer do recurso por meio da mitigação do rigor do formalismo processual, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à Justiça.
3. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda, quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou, nos termos do artigo 321 do mesmo Código, apresente defeitos ou irregularidades aptas a dificultar o julgamento do mérito.
3.1. Em caso de inércia da parte autora quanto ao cumprimento da ordem judicial, deve ser indeferida a petição inicial, consoante previsão contida no artigo 321 do Código de Processo Civil.
4. Em se tratando de ação de busca e apreensão de veículo automotor, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte autora deixa de atender a determinação de emenda, para o fim de substituir documento coligido com a petição inicial por outro legível.
4.1. A interposição do recurso com o único objetivo de afastar a preclusão é inadmissível, porque não alegada justificativa para a falta de manifestação oportuna.
4.2. Inútil a menção aos princípios da economia e celeridade processuais para excluir a preclusão, quando constatado que a emenda continuará não atendida no recurso que foi interposto com a exclusiva finalidade de obter, mesmo extemporaneamente, o reconhecimento de que a determinação de emenda à petição inicial foi atendida com a juntada de documentos com a petição recursal.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Sem majoração dos honorários.